Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas.

2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, bem como para preservar a instrução criminal.

3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, diante da gravidade da conduta do paciente pela expressiva quantidade e natureza das drogas encontradas na posse do autuado e, sobretudo, pela garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares diversas.

4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.